Tribunal: TJBA
Processo: 8000673-65.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000673-65.2024.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIRB - UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
ANGELA VENTIM LEMOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA SOB O FUNDAMENTO DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS (ART. 202 DO CTN E ART. 2º, § 5º, DA LEF). POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO.

1.
C
onsoante o art. 203 do CTN e
o Enunciado Sumular
392 do STJ,
pode a F
azenda Pública
fazer a substituição da
certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos
à execução

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste
recurso
8000673-65.2024.8.05.9000, em que é a
gravante

UNIRB - UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA
e
agravado
o
MUNICIPIO DE ALAGOINHAS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
dar provimento
ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça